Tribunal: STJ
Processo: 0008634-77.2015.4.01.3400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2650817 - DF (2024/0189926-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: HELIARDO CAVALCANTI
ADVOGADO
: LEONARDO DA COSTA - DF039232
INTERES.
: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO.
CONTAMINAÇÃO
DECORRENTE
DE
MANIPULAÇÃO
DE
INSETICIDA. PESTICIDA - DDT. DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE
PASSIVA DA UNIÃO E DA FUNASA. PRESCRIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. RECURSO INTERNO DESPROVIDO.
1.
o acórdão recorrido está em conformidade com a
Verifica-se que
jurisprudência desta Corte, no sentido de que, "tendo o agente de saúde
pública da Superintendência de Campanhas de Saúde Pública - Sucam sido
redistribuído para o Ministério da Saúde, tanto a Funasa, que sucedeu a
Sucam, como a União, são legítimas para figurar no polo passivo da
demanda" (AgInt no AREsp n. 2.490.244/BA, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
17/6/2024
20/6/2024
2. Ademais, o Tribunal regional aplicou o entendimento adotado no
Tema Repetitivo n. 1.023 desta Corte, no sentido de que o termo inicial para a
contagem do prazo prescricional é o momento em que o servidor tem ciência
dos males que a exposição lhe causou, consignando como termo a quo a data
em que o resultado de exame laboratorial confirmou a presença do elemento
químico em seu organismo, e não a data da notícia de que o equipamento não
mais seria utilizado.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48394363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/06/2025 15:59:26
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 53654254-96ff-4371-9ec7-f8bab31af8bf

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA48394363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/06/2025 15:59:26
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 53654254-96ff-4371-9ec7-f8bab31af8bf

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2650817 - DF (2024/0189926-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: HELIARDO CAVALCANTI
ADVOGADO
: LEONARDO DA COSTA - DF039232
INTERES.
: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO.
CONTAMINAÇÃO
DECORRENTE
DE
MANIPULAÇÃO
DE
INSETICIDA. PESTICIDA - DDT. DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE
PASSIVA DA UNIÃO E DA FUNASA. PRESCRIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. RECURSO INTERNO DESPROVIDO.
1.
o acórdão recorrido está em conformidade com a
Verifica-se que
jurisprudência desta Corte, no sentido de que, "tendo o agente de saúde
pública da Superintendência de Campanhas de Saúde Pública - Sucam sido
redistribuído para o Ministério da Saúde, tanto a Funasa, que sucedeu a
Sucam, como a União, são legítimas para figurar no polo passivo da
demanda" (AgInt no AREsp n. 2.490.244/BA, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
17/6/2024
20/6/2024
2. Ademais, o Tribunal regional aplicou o entendimento adotado no
Tema Repetitivo n. 1.023 desta Corte, no sentido de que o termo inicial para a
contagem do prazo prescricional é o momento em que o servidor tem ciência
dos males que a exposição lhe causou, consignando como termo a quo a data
em que o resultado de exame laboratorial confirmou a presença do elemento
químico em seu organismo, e não a data da notícia de que o equipamento não
mais seria utilizado.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por UNIÃO contra decisão de minha
lavra que conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe
provimento, com base nos seguintes fundamentos: (I) ausência de negativa de prestação
jurisdicional ou de omissão no acórdão recorrido; (II) legitimidade ativa da recorrente; e
(III) inocorrência da prescrição da pretensão indenizatória.
Documento eletrônico VDA48113798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:19
Código de Controle do Documento: 40045df9-f821-4da3-91e7-6ff56540882e

No presente agravo interno, a parte agravante recorre parcialmente da decisão
combatida, quanto à violação do art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, com aplicação do
Tema n. 1.023 do STJ sobre a prescrição, aos danos morais e à legitimidade do ente
público.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo não merece prosperar.
Extrai-se do acórdão recorrido a seguinte fundamentação acerca da
legitimidade passiva da União (fl. 832):

A FUNASA e a União possuem legitimidade para responder às demandas
que envolvam pedido de indenização por danos morais, na medida em que decorrem
de fatos que tiveram origem quando o autor exercia suas atividades na extinta
Superintendência de Campanhas de Saúde Pública – SUCAM, na função pública de
Agente de Endemias, tendo passado posteriormente a integrar o quadro de pessoal
da Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, em razão da Lei no 8.029/91 e,
posteriormente, redistribuído ao Ministério da Saúde (Portaria no 1.659/2010).
Assim, a União e a FUNASA devem integrar a lide, visto que a
controvérsia presente nos autos abrange os períodos anterior e posterior à
redistribuição do autor ao Ministério da Saúde, cabendo a cada ente responder por
eventual pedido de indenização por danos morais em decorrência de fatos que
tiveram origem quando a parte autora exercia suas atividades seja na extinta
SUCAM, sucedida pela FUNASA, seja no Ministério da Saúde, após a
redistribuição.

o acórdão recorrido está em conformidade com a
Verifica-se que
jurisprudência desta Corte, no sentido de que, "tendo o agente de saúde pública da
Superintendência de Campanhas de Saúde Pública - Sucam sido redistribuído para o
Ministério da Saúde, tanto a Funasa, que sucedeu a Sucam, como a União, são legítimas
para figurar no polo passivo da demanda" (AgInt no AREsp n. 2.490.244/BA, relator
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
17/6/2024
20/6/2024
Além disso, possibilitou à recorrente que demonstre ulteriormente, em
liquidação de sentença, a distinção dos períodos em que o servidor estaria
exclusivamente ligado à FUNASA.
No que se refere à aplicação do que restou decidido por esta Corte
no julgamento do Tema Repetitivo, o Tribunal regional adotou expresso entendimento no
sentido de que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o momento em
que o servidor tem ciência dos males que a exposição lhe causou, consignando como
Documento eletrônico VDA48113798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:19
Código de Controle do Documento: 40045df9-f821-4da3-91e7-6ff56540882e

termo
a data em que o resultado de exame laboratorial confirmou a presença do
a quo
elemento químico em seu organismo, nos termos a seguir (fls. 832-835; grifos no
original):
Com efeito, a jurisprudência deste Tribunal tem aplicado o princípio da
, adotando o entendimento de que, no caso de pretensão de reparação de
actio nata
danos morais em razão da exposição desprotegida ao pesticida Dicloro-Difenil-
Tricloroetano (DDT), o prazo prescricional somente tem início com a ciência do
, e não da data em que o servidor
perigo da exposição à substância de alta toxidade
deixou de ser exposto ao produto químico.
Fixada tal premissa, o entendimento então prevalente era de que, como em
muitas das demandas dessa natureza é difícil aferir, apenas com base nos
documentos trazidos aos autos, a data em que o interessado teria tido ciência do
perigo da exposição ao produto, até mesmo porque o pedido de indenização por
dano moral não se baseia na efetiva contaminação do agente, mas no sofrimento
psíquico causado pela ciência da situação potencialmente causadora de
comprometimento da saúde, a aferição do termo inicial da prescrição seria o da
vigência da Lei no 11.936/09, a partir de 14.5.2009, que, consolidando as diretivas
da Portaria no 11/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde
- que havia abolido a utilização do DDT nas campanhas de saúde pública), passou a
proibir o uso do DDT em todo o território nacional.
Contudo, conforme tese firmada recentemente pelo STJ no R Esp no
1.809.204/DF, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.023), o
termo inicial a ser considerado para contagem do prazo prescricional para as ações
em que se busca indenização pela exposição a DDT é o momento em que a parte
autora tem ciência inequívoca dos malefícios que podem surgir com a exposição
desprotegida e sem orientação a tal agente nocivo, “não devendo ser adotado como
marco inicial a vigência da Lei no 11.936/09, cujo texto não apresentou justificativa
para a proibição da substância e nem descreveu eventuais malefícios causados pela
”
exposição ao produto químico.
[...]
Tal o cenário da jurisprudência sobre a matéria, não há se falar que tal
, ou seja, ao tempo
prazo prescricional iniciaria desde o ano da Portaria n° 11/1998
em que suspendeu o uso de DDT, ou da edição da Lei n° 11.936, de 14 de maio de
2009, proibindo a importação, fabricação, exportação, manutenção em estoque,
comercialização e uso do DDT em todo o território nacional, na medida em que o
cômputo do prazo prescricional quinquenal deve iniciar- se, como visto, quando o
titular do direito lesionado tomar ciência da contaminação, e não da data em que foi
formalmente abolido o uso do pesticida DDT no Brasil.
Como na hipótese não há informação de que o autor tenha se submetido a
exame toxicológico antes do ajuizamento da presente ação, não se afigura possível a
fixação de um marco inicial da prescrição, nem presumir, à míngua de qualquer
demonstração inequívoca, que durante todo o período em que desenvolveu suas
funções, tenha tido ciência dos malefícios à sua saúde ocasionados pelo DDT e
outros pesticidas aos quais estivera exposto.
Logo, como no caso vertente inexistem elementos que permitam aferir o
momento exato da ciência da parte autora a respeito dos potenciais danos do DDT à
sua saúde, não podendo essa prova ser tampouco exigida da parte que pretende a
reparação por dano causado ao seu direito da personalidade, não há como
Documento eletrônico VDA48113798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:19
Código de Controle do Documento: 40045df9-f821-4da3-91e7-6ff56540882e

estabelecer o marco inicial da contagem do prazo prescricional, não podendo, por
conseguinte, ser acolhida a prejudicial de prescrição.
Ademais, a parte ré não apresentou nenhum documento capaz de
demonstrar que a ciência do dano pela parte autora ocorreu em período atingido pelo
marco prescricional.

Com efeito, no julgamento, por esta Seção, de Embargos de Declaração no
Recurso Especial n. 1.809.043/DF, representativo da controvérsia vinculada ao Tema n.
1.023, há referência expressa aos exames laboratoriais como meio "de se comprovar que
a data da ciência inequívoca dos efeitos nocivos do DDT". Confira-se no trecho a seguir,
retirado da ementa do julgado:

[...]
5. Não há que se falar em imprescritibilidade do direito com a adoção da
tese fixada no presente tema, uma vez que há meios de se comprovar que a data da
ciência inequívoca dos efeitos nocivos do DDT é diversa daquela alegada pelo
: participação pretérita em estudo clínico para averiguar eventual
autor, dentre outros
efeito danoso pelo uso do DDT; gozo de licença para tratamento da saúde ou mesmo
concessão de aposentadoria em razão de doença decorrente de eventual
contaminação pelo uso DDT; exames laboratoriais pretéritos confirmando a
; ação judicial pretérita com pedido de indenização em
contaminação pelo DDT
razão de contaminação pelo DDT. Referidos fatos podem ser arguidos e
comprovados pelas partes, devendo ser apreciados concretamente em cada uma das
demandas, não havendo que se falar em imprescritibilidade do direito, muito menos
.
em exigência de produção de prova diabólica
[...]
7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos
infringentes. (EDcl no REsp n. 1.809.043/DF, relator Ministro Mauro Campbell
sem destaque
Marques, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
;
22/9/2021
6/10/2021
no original.)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48113798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:19
Código de Controle do Documento: 40045df9-f821-4da3-91e7-6ff56540882e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.650.817 / DF
Número Registro: 2024/0189926-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00086347720154013400 86347720154013400
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: HELIARDO CAVALCANTI
ADVOGADO : LEONARDO DA COSTA - DF039232
INTERES.
: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: HELIARDO CAVALCANTI
ADVOGADO : LEONARDO DA COSTA - DF039232
INTERES.
: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48337887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:41:06
Código de Controle do Documento: 2d16836f-ea16-4bd9-ae1d-394921274060

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:41:06
Código de Controle do Documento: 2d16836f-ea16-4bd9-ae1d-394921274060